Tribunal: TJDFT
Processo: 0741329-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741329-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso, interposto por Douglas William Campos dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 243983386 do processo n. 0703903-43.2022.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Deusoride Oliveira Pereira, não reconheceu a ocorrência de fraude à execução. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 245248447 do processo n. 0703903-43.2022.8.07.0007), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 248255572 do processo n. 0703903-43.2022.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 76636457), o agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Indica a existência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega que, na ocasião em que alienado o veículo, a agravada já havia demonstrado estado de insolvência. Tece considerações sobre o art. 792, IV e § 1o, do CPC. Aponta o disposto no enunciado n. 375 do c. STJ, argumenta que provada a má-fé e afirma que o ônus de provar a adoção das cautelas necessárias é do terceiro adquirente, conforme art. 792, § 2o, do CPC. Destaca que a advogada da terceira interessada é a mesma profissional que representa a agravada nos autos do processo n. 0717573-45.8.07.0007, o que poderia indicar conexão entre as partes. Ao final, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a fraude a Execução, ou, subsidiariamente, que seja determinado ao terceiro interessado comprovar documentalmente a posse do veículo automotor, conforme delineado nas razões desse recurso”. Preparo recolhido (ID 76644028). Registre-se que os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, certificada ao ID 76637901, referente ao agravo de instrumento n. 0710645-08.2022.8.07.0000 e à apelação n. 0703903-43.2022.8.07.0007, ambos de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, que não mais compõe a Turma. É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata à aludida pretensão, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC[1]. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[2], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. TJDFT acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme precedente elucidativo a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na parte inicial conste indicação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, depreende-se apenas fundamentação acerca das razões pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada, sem a expressa indicação da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. 3. Ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;